Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739634-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILTON NUNES DA SILVA JÚNIOR, preso em flagrante delito em 13/07/2023 com conversão em prisão preventiva em 15/07/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, que medidas alternativas seriam suficientes, que a decisão está desprovida de fundamentação idônea, que não foram apreendidos petrechos que revelariam gravidade acentuada e que a quebra do sigilo é nula. Assim, requer que seja concedida a ordem para revogar ou relaxar a prisão do paciente ou que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem do habeas corpus, em caráter definitivo. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, que medidas alternativas seriam suficientes, que a decisão está desprovida de fundamentação idônea, que não foram apreendidos petrechos que revelariam gravidade acentuada e que a quebra do sigilo é nula. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida, segundo a qual (ID 51465176 – p. 2): “(...) No dia 13 de julho de 2023, por volta das 14h00, na QNM 42, próximo ao Açougue Tiago Carnes, Taguatinga/DF, o denunciado, agindo sem autorização legal, transportou no veículo Renault Kwid de cor laranja, placa: PBI–6216, para fins de difusão ilícita, três porções de substância amarelada, em forma de pedra, popularmente conhecida como crack, acondicionadas em segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 3.050g (três mil e cinquenta gramas), conforme laudo de exame químico definitivo (ID 168539739). Consta que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo Setor M Norte, na altura da QNM 42, quando visualizaram o referido veículo Renault Kwid e o seu condutor em atitude suspeita, especialmente após ter notado a presença da viatura policial, quando aumentou a velocidade repentinamente e tentou realizar uma conversão pela contramão, o que motivou a abordagem. Durante a realização do procedimento de praxe, um dos membros da equipe detectou um forte odor de maconha saindo do automóvel, o que motivou a realização da busca veicular, ocasião em que foi observado que havia algo estranho no painel do veículo, pois a parte onde se armazenava o airbag do passageiro parecia não estar bem encaixada. O denunciado, vendo que os policiais se esforçavam para abrir o painel e não desistiriam, resolveu acionar um dispositivo que abria o compartimento secreto que ficava no airbag do veículo, local onde foram encontrados três “tijolos” aparentemente da droga conhecida como crack. Indagado a respeito da substância entorpecente encontrada, Wilton relatou que combinava com o fornecedor da droga o local onde deveria pegar o automóvel, quando o veículo já se encontrava preparado, com o entorpecente escondido. Disse ainda que recebia orientações por telefone para ir entregando a droga nos pontos específicos, não tendo contato pessoal com o fornecedor.” A denúncia, somada a Ocorrência Policial, Laudo Preliminar, Auto de Apresentação e Apreensão e Depoimentos no APF, inclusive da confissão do réu, conforme consignado na decisão do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 51465180) e na decisão que apreciou pedido de revogação do decreto prisional (ID 51465175), demonstra a materialidade e os indícios de autoria, o que revela a existência do fumus comissi delicti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51465180): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares teriam flagrado o autuado conduzindo o veículo Renault Kwid em poder de três tijolos de crack escondidos em um compartimento secreto do carro. Frisa-se que da ação policial teriam sido apreendidas 3 porções de crack, com cerca de 3.050g - id 165316835. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, tem-se que o autuado passou recentemente neste núcleo de custódia, em 30 de dezembro de 2022, por receptação (0749473-70), a revelar não se tratar o presente fato de episódio em tese ilícito isolado na vida do agente, o que, somando-se a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Também se observa que a manutenção da prisão já foi reavaliada na origem, ao se apreciar pedido de revogação da prisão, oportunidade em que o magistrado consignou (ID 51465175): É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de 3.050 gramas de crack. Dito isto, o periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas, a forma e o seu acondicionamento, as quais evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1373790, 07295214520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Esse, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019). 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1,050kg - um quilograma e cinquenta gramas - de cocaína). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 125.192/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito com 3.050 gramas de crack, substância esta que tem efeito deletério na sociedade e com alto grau viciante. Somando-se a isso, nota-se, também, que o paciente há menos de 1 ano teve passagem pelo Núcleo de Audiência de Custódia por crime de receptação, o que denota um risco concreto para a coletividade, pois não é a primeira vez que se envolve no submundo do crime. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, quando o paciente, em princípio, sido preso após manobra evasiva, oportunidade em que localizaram a droga escondida no painel do veículo. Nesse sentido é depoimento do policial, Sargento Adelvis (ID 51465178): “por volta de 14h, realizava patrulhamento de rotina pelo setor M NORTE, aproximadamente na altura da QNM 42, próximo ao açougue TIAGO CARNES, em Taguatinga, quando visualizaram um veículo RENAULT KWID, de cor laranja, placas PBI 6216 em atitude suspeita; QUE especificando, ao visualizar a viatura, o condutor do veiculo aumentou repentinamente a velocidade e tentou fazer uma conversão na contramão; QUE diante das manobras estranhas e irregulares, revolveu fazer uma abordagem de trânsito; QUE durante a abordagem, o condutor do veiculo foi identificado como WILTON NUNES DA SILVA JUNIOR; QUE o declarante reparou que saiu um forte odor de maconha de dentro do veículo; QUE em razão do odor de droga, resolveu fazer uma revista veicular; QUE não tem certeza sobre qual colega localizou a droga, pois haviam outras viaturas dando apoio na abordagem; QUE o colega que localizou a droga, notou que havia algo estranho no painel do veiculo que parecia não estar bem encaixado a parte onde fica o airbag do passageiro; QUE quando percebeu que o policial não iria desistir ate abrir o painel, WILTON acionou um dispositivo que abria o compartimento secreto que ficava no airbag do carro; QUE dentro do compartimento foram localizados três tijolos que aparentam ser da droga conhecida como crack; QUE depois da droga ser localizada, WILTON confessou o crime; QUE WILTON relatou que combinava com o fornecedor da droga o local onde deveria pegar o carro; QUE quando chegava no carro, o veiculo já estava preparado com a droga escondida; QUE WILTON recebia orientação pelo telefone para ir entregando a droga nos pontos específicos; QUE WILTON relatou que não tinha contato pessoal com o fornecedor; QUE WILTON não falou quanto recebia pela distribuição da droga e nem se já havia feito alguma entrega; QUE WILTON não soube qualificar o fornecedor da droga; QUE WILTON falou que os três tijolos de droga apreendidos eram 3 quilos de crack; QUE diante dos fatos, deu voz de prisão ao autor e o conduziu a 27a DP.” Conquanto referido policial tenha sido indiciado nas penas do art. 342 do Código Penal (falso testemunho), o que foi comprovado a partir de imagens de vídeo de câmera no local, fato é que a versão apresentada pelo próprio paciente, em que confessa o crime, retrata elementos comuns e a temeridade que sua liberdade pode proporcionar à coletividade. Note-se: “Informa que não esta machucado e nem possui sintomas de covid-19; QUE cientificado dos seus direitos constitucionais, deu a seguinte versão; QUE por volta 13h:30m, conduzia um veículo REAULT KWID com placas PBI 6216; QUE o declarante estava fazendo entrega de drogas; QUE recebeu a missão entregar 5 quilos de crack; QUE o declarante iria fazer 4 entregas de droga; QUE nas primeiras entregas iria deixar um quilo e na última entregaria dois quilos; QUE por cada quilo iria receber R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); QUE fez a primeira entrega na QNL (CHAPARRAL) em Taguatinga, na altura da quadra 14 ou 16; QUE entregou para um tal de LK que estava a bordo de um HONDA CIVIC preto de nona geração; QUE recebeu 17 pacos de dinheiro, sendo 16 de mil reais e um de quinhentos reais; QUE colocou o dinheiro no compartimento secreto do carro junto com o restante da droga que ainda seria entregue; QUE a segunda entrega foi feita na QNM 26, CJ C em CEILANDIA NORTE; QUE neste local, dois homens brancos, aparentando ter por volta de 25 anos, esperavam o declarante em um gol bola de cor branca; QUE um dos homens deu dinheiro; QUE o declarante estava contando o dinheiro; QUE quando o declarante abriu o compartimento secreto onde estava a droga, um dos homens apontou uma pistola GLOCK G 17 de cor preta para o declarante e disse para não fazer nada, poque senão iria mata-lo; QUE o outro homem embarcou no banco do carona do carro de declarante; QUE este segundo homem estava com uma pistola que parecia ser uma PT-100 da TAURUS; QUE os homens ordenaram que o declarante abrisse o compartimento secreto do carro; QUE o declarante abriu o cofre e deixou aberto; QUE os dois homens pegaram um IPHONE 14 XS MAX de cor preta com a tela desbloqueada do declarante; QUE depois os homens colocaram o declarante no chão da rua; QUE em seguida chegou uma viatura caracterizada da PMDF; QUE os policiais colocaram o declarante no cubículo da viatura caracterizada; QUE o declarante foi levado para QNM 40/42; QUE o declarante foi retirado do local da prisão, pois havia muita gente filmando; QUE os policiais queriam combinar com o declarante para prender seu patrão no tráfico; QUE os policias uniformizados falaram para o declarante que se ele entregasse seu fornecedor, iriam libera-lo; QUE o declarante não aceitou o acordo; QUE os policiais levaram o declarante até o final da QNM 34; QUE os policias ainda rodaram com o declarante por Ceilândia depois que o conduziram para a 12a DP; QUE deveria ser apresentado na delegacia quatro quilos de crack, trinta e dois mil e quinhentos reais e mais dois celulares IPHONE, sendo um IPHONE 14 XS MAX e outro IPHONE 14 MAX, QUE receberia um mil reais pelo serviço; o declarante ainda faria mais dois entregas de droga; QUE faria uma entrega na ESTRUTURAL e outra no SOL NASCENTE. Ng.” Como se nota de tal depoimento, que obviamente é observado com reservas, o paciente aparentemente estava envolvido no contexto do tráfico, sendo responsável pela disseminação de entrega de grandes quantidades de drogas e recebendo vantagens elevadas por isso, o que também aponta o seu risco para a ordem pública. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a constatação de que essa já é a segunda passagem do paciente pelo Juízo da Audiência de Custódia em menos de um ano. Quanto à tese de nulidade da quebra de sigilo, tal tema extravasa o âmbito desde habeas corpus, seja porque não houve apresentação de documentos que comprovem tal ilegalidade, seja porque tal matéria deve ser apreciada na origem, sob pena de supressão de instância, ainda mais quando a via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Nada obstante, observa-se, também que a alegação de nulidade está isolada e desprovida de qualquer prova, sendo certo que não há qualquer elemento concreto para, neste momento, tornar duvidosa, a necessidade da prisão. Acrescenta-se, também, que o simples fato de não terem sido apreendidos petrechos não afastam, por si só, a gravidade do crime imputado ao paciente, pois sua função, em tese, era de distribuir a droga e para isso, conforme se verifica de seu próprio depoimento na delegacia, recebia alta importância de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) por quilo de droga entregue. Ademais, a veracidade ou não das palavras dos policiais ultrapassa o escopo do habeas corpus, devendo ser de forma verticalizada apreciada pelo juízo do conhecimento. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, não se mostrando, por enquanto, suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023 08:25:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator